Tribunal: STF
Processo: RHC 272242
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.048.143/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto”. Em resumo, colhe-se do relatório da sentença: 

Consta que foi instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo o Procedimento Investigatório Criminal n.º 06/2015 destinado a elucidar e desarticular as atividades criminosas desenvolvidas no Município de São José do Rio Preto por organização criminosa liderada pelo réu ADENIR DE CELLES FERREIRA, vulgo "Borfi", e pelo réu FERNANDO CARDOSO MIRANDA RAMIDES, vulgo “Bomba”, cujos trabalhos se convencionou chamar de “OPERAÇÃO Bomba”, alusão à alcunha de um dos principais integrantes da organização. 
Durante o monitoramento telefônico dos investigados, houve as seguintes incursões policiais realizadas em ordem cronológica no período de investigação:
[...]
b) No dia 03 de julho de 2015, às 17h12, na Rua Labertina da Silva Félix n.º 914, Residencial Caetano, São José do Rio Preto/SP, a apreensão de: 36 Kg (trinta e seis quilos) de “cocaína”, 5,909Kg (nove quilos e novecentos e nove gramas) de “maconha”, 03 (três) balanças de precisão, prensa com capacidade para 30 toneladas, rolos de fitas adesivas transparentes e de cores diversas e outros petrechos utilizados para o manuseio e embalo de entorpecentes, além de insumos para agregação ao entorpecente;
[...]
d) No dia 09 de outubro de 2015, às 06h10, na Rua Imperial n.º 1180, apartamento 64, Edifício Aquarela, Vila Imperial, São José do Rio Preto/SP, prisão de THIAGOMELLO AGUIAR por posse de petrechos para preparação e refino de drogas. No local foi apreendido 5 (cinco) quilos de “lidocaína” e 5 (cinco) quilos de “cafeína”.

A presente denúncia trata dos fatos mencionados nos item “b” e “d” e das imputações remanescente em relação aos itens “a” e “b”, cujos Inquéritos Policiais e ações penais tiveram curso em outras Varas

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, “para condenar o paciente também pela prática do delito de associação para o tráfico, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, e redimensionar a pena do crime de venda e entrega de insumos para o preparo de drogas em 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado”. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A reiteração de pedido já analisado na solução de outro processo configura violação à coisa julgada, sendo vedado o processamento de mais de um meio de impugnação para atacar a mesma matéria. 
4. O tópico referente à ausência de fundamentação das decisões que decretaram as quebras de sigilos de dados e autorizaram as interceptações telefônicas, assim como suas prorrogações, já foi objeto de deliberação por este Tribunal Superior no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.957.443/SP. 
5. Não é possível conhecer do habeas corpus quando há reiteração de pedidos e indicação do mesmo ato coator, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 
6. O fator a delimitar a denominada "reiteração de pedidos", por óbvio, é o próprio pedido e não as argumentações alegadas pela defesa para o seu acolhimento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para o fim de reconhecer a existência de constrangimento ilegal e declarar a nulidade das decisões de [...], que decretaram as quebras de sigilos de dados e autorizaram as interceptações telefônicas, bem como as sucessivas prorrogações”. 
É o relatório. Decido.

Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.957.443/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados neste recurso, já que não foram objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente